Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730318-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão ID origem 201984020, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709811-31.2024.8.07.0001, movido em desfavor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu em parte a impugnação para liberar à devedora o equivalente a 70% do valor constrito; ou seja,R$ 28.655,52,logo quepublicadaesta decisão (por ser verba de natureza alimentar, urge sua devolução). Restaram mantidos 30%do valor (e convertidos em penhora:(R$ 12.280,94),que foram canalizados aocredor, nos seguintes termos: Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em cédula de crédito bancário, cujo valor atualizadoé de R$ 285.318,29. Ao que se depreende dos documentos juntados, adevedora possui renda líquida em torno de R$ 21.828,76. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados valores nas contas da devedora, que totalizaramR$ 40.936,45; sendo:R$ 5.602,80, na Caixa Econômica Federal (poupança); R$ 127,12, no Banco do Brasil e R$ 35.233,53, no banco Itaú Unibanco. Os extratos bancários que a executado juntou, em cotejo com os contracheques, indicam que a ela desempenha função de analista do Banco Central. E não há indícios de que tenha outra fonte de renda, de modo a ser factível que na conta em que sobreveio o bloqueio sejam depositados o fruto de sua atividade profissional, a incidir o inciso IV do artigo 833 do CPC. Nesse ponto, convém dizer que ficou demonstrado que os pagamentos creditados na Caixa Econômica Federal são transferidos para oItaú Unibanco, em sua quase totalidade (ID 198486270). Noutro giro, as quantias constritas não ultrapassam a quantia de 40 salários-mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC. Aliás, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Todavia, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Assim, no valor já bloqueado (R$40.936,45), pode-se concluir que 30% de (que equivalem a R$ 12.280,94)não lhe imporá privação para a sua subsistência da devora, pois lhe restará R$ 28.655,52, motivo por que mantenho o bloqueio neste percentual, que fica convertido em penhora. Aliás, noutro processo (no 0708954-65.2023.8.07.0018), em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília (superendividamento), a executada ofertou proposta de acordo nos seguintes termos: Todavia, pelo menos até a presente data, não decisão a atrair o débito aqui em execução para aquele feito. Nesse cenário, para fins de penhora mensal, é curial que o percentual seja de 10% da remuneração líquida da executada, pois ela possui outros credores e está com sua renda consideravelmente comprometida. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o fundamento utilizado pela executada baseia-se no deferimento desse beneplácito no processo no 0708954-65.2023.8.07.0018, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Ou seja, a questão já fora levada à deliberação judicial, sendo curial evitar-se decisões conflitantes, sobretudo porque desde então não é possível dizer que houve alguma evolução patrimonial da executada. Ao contrário, Se àquela época a situação financeira da executada já não ia bem, por certo agora, com o deferimento da penhora parcial de seus rendimentos, haverá expressiva piora, a justificar o deferimento do pedido. Sendo assim, já lhe conferido o beneplácito, não é possível a alteração da conclusão judicial a respeito, sob pena de indesejada insegurança jurídica das decisões judiciais. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar à devedora o equivalente a 70% do valor constrito; ou seja, R$ 28.655,52, logo que publicada esta decisão (por ser verba de natureza alimentar, urge sua devolução) Ficam mantidos 30% do valor (e convertidos em penhora:(R$ 12.280,94), que deverão ser canalizados aocredor, após a preclusão. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ vem admitindo a possibilidade de penhora do salário, reconhecendo que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, sendo necessário a análise pormenorizada de cada caso. Além disso, defende a necessidade de manutenção do valor bloqueado via SISBAJUD na sua integralidade, haja vista o prejuízo que a instituição financeira vem sofrendo com a inadimplência da executada. Para tanto, alega que a executada recebe salário superior à média nacional, haja vista, que consoante o contracheque apresentado, seus rendimentos mensais perfazem o valor de R$ 34.537,09 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos). Aduz que esta se contradiz ao defender a natureza salarial das verbas constritas. Refuta, ainda, a gratuidade de justiça deferida na mesma decisão, ora agravada, uma vez que os rendimentos percebidos pela agravada superam os parâmetros estabelecidos pelo TJDFT. Afirma que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos e que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Ao final, a agravante requer, liminarmente, o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e o indeferimento da gratuidade de justiça à agravada. Preparo recolhido – Id.61893747. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 101 do Código de Processo Civil (CPC) prevê contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Daniel Amorim Assumpção Neves1 afirma que: Não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, restando mantida a concessão da gratuidade, mais uma vez tendo falhado o legislador ao considerar o conteúdo da decisão para determinar sua recorribilidade. [...] O artigo 1.015 do CPC não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Embora seu inciso V preveja a recorribilidade da decisão que rejeitar o pedido de gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação, não contemplou a admissão do recurso em face da decisão que concede a benesse processual. Esta Corte e esta 2a Turma Cível tem precedentes no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade de justiça ou rejeita a impugnação à gratuidade de justiça por falta de previsão legal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol de decisões agraváveis (artigo 1.015 do CPC). 2. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1833251, 07397067420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de conhecimento, rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, entre outros provimentos saneadores. Foi interposto, ainda, agravo interno contra a decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. Quanto ao ônus da prova, cumpre observar que sua distribuição é de fundamental importância na solução das controvérsias deduzidas em juízo e, de regra, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. 3.1. No intuito de facilitar a defesa, entretanto, o Código de Defesa do Consumidor recomenda a inversão de tal ônus, desde que presentes a hipossuficiente do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, nos termos de seu art. 6o, VIII. 3.2. A hipossuficiência, cujo significado não é econômico, mas sim técnico, caracteriza-se pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, do qual não seria razoável exigir a comprovação da veracidade de suas alegações, ante a dificuldade de produzir a prova necessária. Já para se aferir a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor, há que se partir pelo menos de prova indiciária, a fim de que se possa inferir a probabilidade de serem verdadeiras. 3.3. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, devendo ser observados os requisitos acima elencados. 3.4. No presente caso, estão configuradas tanto a hipossuficiência do consumidor quanto a verossimilhança de suas alegações, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova a seu favor. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA GENITORA DAS AUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar suposta pertinência da denunciação da lide pleiteada pelo réu, bem como a inexistência de hipossuficiência econômico-financeira da parte autora, ora agravada, não há falar em inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, mantém a concessão de tal benefício. Também não se vislumbra, na espécie, urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso parcialmente conhecido. 3. A controvérsia recursal se limita à análise da viabilidade do pedido de denunciação da lide formulado pelo réu, ora agravante, por meio do qual pretende a inclusão do Hospital Prontonorte no polo passivo do feito de origem. Nos autos de referência, as autoras, ora agravadas, pretendem a condenação do médico cirurgião, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sua genitora teria falecido, em 27/9/2017, por força de suposto erro médico praticado pelo agravante. 4. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Esse dispositivo legal é aplicável tanto às ações de responsabilidade por fato do produto quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é aplicável "o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1634430, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Feitas tais considerações, não conheço do pleito relativo à impugnação da gratuidade deferida na origem. Em relação aos demais pleitos, tendo em vista que presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia posta em debate cinge-se à avaliação de acerto da decisão que acolheu em parte a impugnação e desbloqueou a penhora de 70% do valor constrito (28.655,52), ao passo que manteve 30%do valor (R$ 12.280,94),que foram canalizados aocredor. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a penhora do valor integral bloqueado pelo SISBAJUD nas contas da agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). Nesse contexto, compulsando os autos, observei que o débito em execução decorre de descumprimento de contrato de empréstimo bancário, formalizado por meio de cédula de crédito bancário (Id. 190086764), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Quanto ao valor bloqueado, tem-se que perfaz o montante de R$ 40.936,45; ou seja, não ultrapassa o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. 2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 3. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1857363, 07011359720248070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por ausente a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator